Tribunal: TRF3
Processo: 5000345-15.2017.4.03.6126
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: ia impor qualquer restrição ou balizamento ao quanto decidido pelo Excelso Pretório.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
762/1197)

5000345-15.2017.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 13/2018. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO ACOLHIDO.

1. Existência de omissão no v. acórdão embargado, uma vez que deixou de analisar o pedido de aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018 apresentado pela embargante no ID no 30698091, a qual esclarece que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins é aquele destacado no documento fiscal de venda.

2. No entanto, para que seja excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins apenas o ICMS efetivamente recolhido ao fisco estadual, tenho que descabe a esta Relatoria impor qualquer restrição ou balizamento ao quanto decidido pelo Excelso Pretório.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000345-15.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903-A, KLEBER DEL RIO - SP203799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

l

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000345-15.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO CAETANO DO SUL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903-A, KLEBER DEL RIO - SP203799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA ao v. acórdão, que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela União Federal, em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em 15/03/2017, objetivando assegurar o direito ao recolhimento do PIS e da Cofins sem a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, sob o fundamento da inconstitucionalidade da exigência, bem como à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título, nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da presente ação, com tributos e contribuições administrados pela SRF, devidamente corrigidos pela taxa Selic .

O v. acórdão foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE.

1. Basta uma leitura atenta aos fundamentos do acórdão embargado para constatar que o decisum pronunciou-se sobre toda a matéria colocada sub judice, com base nos fatos ocorridos e constantes dos autos, com a aplicação da legislação específica e jurisprudência dominante, concluindo, de modo fundamentado e coeso, pela não incidência do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da Cofins, não se verificando a alegada ofensa ao disposto no art. 195, I, b da CF, arts. 489, § 1o, IV a VI, 525, § 13, 926, 927, § 3o e 1.040 do CPC, art. 27 da Lei no 9.868/99, Lei Complementar no 70/91, art. 12, § 5o do Decreto-Lei no 1.598/77 ou nas Leis nos 9.718/98, 10.637/02, 10.833/03 e 12.973/14.

2. Em relação à oposição de embargos de declaração frente à decisão do STF, eventual modulação do julgado não impede o imediato julgamento dos recursos pendentes. Registre-se, ainda, a impossibilidade de sobrestamento do feito, pois, consoante entendimento firmado pelo STJ, o instituto exige expressa determinação em vigor da Suprema Corte, devendo esta ser a interpretação a ser dada ao agora vigente art. 1035, § 5o, do CPC/15 e ao art. 328 do RISTF c/c art. 543-B do CPC/73.

3. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a embargante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

4. Portanto, não restou configurada qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material no v. acórdão, nos moldes do artigo 1.022, incisos I, II e III, da Lei no 13.105/2015 - CPC.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

6. Inadmissível a modificação do julgado, por meio de embargos de declaração. Propósito nitidamente infringente.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Aduz a embargante, em suas razões, a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, tendo em vista que em 12/02/2019 peticionou nos autos (ID no 30698091) informando a existência de fato novo, consubstanciado na edição da Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018, a qual esclarece que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins é aquele destacado no documento fiscal de venda, o que não foi analisado pelo julgado ora embargado.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000345-15.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO CAETANO DO SUL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903-A, KLEBER DEL RIO - SP203799-A

V O T O

Assiste razão à embargante.

De fato, o v. acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar o pedido de aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018 apresentado pela embargante no ID no 30698091, a qual esclarece que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins é aquele destacado no documento fiscal de venda.

No entanto, para que seja excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins apenas o ICMS efetivamente recolhido ao fisco estadual, tenho que descabe a esta Relatoria impor qualquer restrição ou balizamento ao quanto decidido pelo Excelso Pretório. Nesse sentido já decidiu esta C. Turma:

DESNECESSIDADE DE ESCLARECER "QUAL" ICMS DEVE SER EXPURGADO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. O julgamento proferido no RE 574.706 é claro ao identificar que todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, na condição de mero ingresso de caixa, e não somente o valor devido pelo contribuinte após deduções do imposto cobrado anteriormente. LIMITE COGNITIVO DO TRF. O Tribunal Regional Federal não é órgão capaz de esclarecer a vontade dos membros do STF proferida por eles na condição de julgadores.

(EDAC 0001070-22.2007.4.03.6100/SP, rel. Des. Federal Johonsom di Salvo, j. 06/09/2018; DJ 18/09/2018)

Em face de todo o exposto, acolho os embargos de declaração, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 13/2018. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO ACOLHIDO.

1. Existência de omissão no v. acórdão embargado, uma vez que deixou de analisar o pedido de aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018 apresentado pela embargante no ID no 30698091, a qual esclarece que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins é aquele destacado no documento fiscal de venda.

2. No entanto, para que seja excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins apenas o ICMS efetivamente recolhido ao fisco estadual, tenho que descabe a esta Relatoria impor qualquer restrição ou balizamento ao quanto decidido pelo Excelso Pretório.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.